Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE. PORTAL NACIONAL. INDISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAS. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. VALIDADE. INEFICÁCIA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Portal DIFAL consiste em plataforma unificada para apuração e emissão de guias pelos contribuintes que realizam operações destinadas a consumidores finais não-contribuintes de outras unidades federativas sujeitas à diferença de alíquotas de ICMS.
2.Visando assegurar prazo suficiente para “adaptação tecnológica do contribuinte”, o art. 24-A, § 4o, da LC 190/2022, fixou marco para a sujeição do contribuinte ao Portal DIFAL, não tendo condicionado a exigibilidade do tributo à implementação integral do portal unificado. A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento. Precedente.
3. No julgamento do RE 1287019 (Tema 1093), o STF, se valendo do debate concluído no RE 1287019, adotou os fundamentos do Tema 1094 para assegurar a validade das “leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”, e firmou a ineficácia das leis locais antes de editada a lei complementar sobre a matéria.
4. Editada após a EC 87/15, a Lei Distrital n. 5.546/2015 que instituiu a cobrança do DIFAL, remanesce válida, porém produzindo efeitos apenas após a edição da LC 190/2022, não subsistindo a tese de necessidade de edição de nova lei local para instituir a cobrança do tributo no Distrito Federal.
5. Modulados os efeitos pelo colendo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a excelsa Corte Suprema decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.